Tribunal: TJSP
Processo: 0014679-59.2023.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: José Augusto Genofre Martins
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Uso indevido do nome da autora como responsável técnica de fonoaudiologia na clínica requerida – Sentença de parcial procedência para declarar que a autora não era a responsável técnica no período compreendido entre agosto de 2017 a março de 2023 – Recurso interposto por ambas as partes – Autora que busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por

Ementa:
APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – Uso indevido do nome da autora como responsável técnica de fonoaudiologia na clínica requerida – Sentença de parcial procedência para declarar que a autora não era a responsável técnica no período compreendido entre agosto de 2017 a março de 2023 – Recurso interposto por ambas as partes – Autora que busca a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais – Ré que busca a inversão do ônus de sucumbência – Direito ao nome – Uso indevido e sem autorização – Violação à direito fundamental da personalidade configurado – Danos morais configurados na modalidade in re ipsa – Indenização cabível – Verba fixada em R$ 5.000,00, compatível com o evento narrado na inicial – Inversão do ônus da sucumbência – Impossibilidade – Autora que logrou a procedência do pedido declaratório e indenizatório formulado em sede recursal – Sentença parcialmente reformada – Verba honorária majorada – Recurso da autora provido e recurso da requerida improvido.